Tribunal: TJDFT
Processo: 0710280-43.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação monitória proposta por empresa portadora de cheques inadimplidos e rejeitou os embargos da parte ré. Reconhecida a constituição de título executivo judicial e condenação ao pagamento dos valores atualizados, com base em cheques endossados pela credora originária, acompanhados de carimbo e rubrica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se o endosso mediante carimbo e rubrica é suficiente para legitimar a empresa portadora dos cheques como credora da obrigação; e (ii) saber se houve inovação recursal ao se questionar a validade dos endossos apenas em sede de apelação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O endosso em branco, com carimbo e rubrica no verso do cheque, atende aos requisitos legais para a transmissão da cártula, conferindo legitimidade ativa à empresa autora, nos termos da Lei no 7.357/1985, arts. 17 e 19.
4. A jurisprudência do STJ admite a ação monitória fundada em cheque prescrito, sendo desnecessária a comprovação da causa subjacente ou da cessão formal, conforme as Súmulas no 299 e 531.
5. A preliminar de inovação recursal foi afastada, pois a legitimidade ativa foi questionada desde os embargos monitórios e trata-se de matéria de ordem pública.
6. Não houve comprovação de má-fé na posse dos títulos, nem prova capaz de afastar a presunção de legitimidade do portador.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O endosso em branco por carimbo e rubrica do beneficiário originário é válido e suficiente para legitimar o portador à propositura de ação monitória fundada em cheque prescrito.”
“2. A discussão sobre a legitimidade ativa do autor em razão da forma do endosso não configura inovação recursal quando já debatida nos embargos à ação monitória.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 485, VI e § 3o; 487, I; 85, § 11; Lei no 7.357/1985, arts. 17 e 19.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas no 299 e 531; TJDFT, Acórdão 1770622, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 11.10.2023, DJe 25.10.2023; Acórdão 1402622, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 16.02.2022, DJe 08.03.2022.